Tribunal: TJMT
Processo: 1058634-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058634-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRA RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 735.410.361-68 (APELADO), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0133-61 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1058634-65.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES
- DANO MORAL CONFIGURADO
–
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, porque embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se que a inscrição fora posterior a data da inscrição feita pela operadora requerida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1058634-65.2020.8.11.0041

APELAÇÃO No 1058634-65.2020.8.11.0041

Apelante
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Apelado
: EVANDRA RODRIGUES DA CONCEICAO

7a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
EVANDRA RODRIGUES DA CONCEICAO
em desfavor de
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Sentença:
julgou procedente a ação, para determinar o cancelamento da fatura referente ao mês 06/2020, no valor de R$89,08 (oitenta e nove reais e oito centavos) e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

153025209):
afirma a operadora apelante que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, já há prova inequívoca da contratação do serviço realizada pela recorrida.
Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais. Aduz que a autora possui outro apontamento restritivo em seu nome, o que afasta qualquer pretensão indenizatória de ordem moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. Assevera que o valor indenizatório é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 153025225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1058634-65.2020.8.11.0041

APELAÇÃO No 1058634-65.2020.8.11.0041

Apelante
:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Apelado
:
EVANDRA RODRIGUES DA CONCEICAO

7a Vara Cível de Cuiabá

VOTO

Narra a autora que é cliente da requerida há mais de 8 (oito) anos, em razão de um contrato de TV por assinatura no valor de R$82,63 (oitenta e dois reais e sessenta e três centavos), entretanto, diante das dificuldades financeiras ocasionadas pelo infortúnio da pandemia COVID-19, optou pelo cancelamento do plano.

Assevera que em 02/06/2020, solicitou junto a reclamada o cancelamento do plano de TV por assinatura ora contratado, sendo que a partir desta mesma data o serviço foi imediatamente suspenso.

Aduz que após o cancelamento e suspensão dos serviços prestados pela requerida, ao tentar realizar uma compra no comércio local, foi surpreendida com a informação de que seu Score estava baixo, em razão de uma cobrança realizada pela requerida, no valor de R$89,08 (oitenta e nove reais e oito centavos).

Alega que verificou que se tratava de uma fatura referente a dois dias do mês 06/2020 e mais uma cobranças de serviços de TAXA de Adesão A Oferta, no valor de R$ 70,67 (setenta reais e sessenta e sete centavos), a qual desconhece.

Entende que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A
controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00), em virtude da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que restou incontroverso nos autos que a autora solicitou o cancelamento da linha em junho de 2020.

Contudo, verifica-se que houve a emissão de novas faturas e a negativação do nome da autora pela dívida de R$89,08, vencida após pedido de cancelamento do plano.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança, tampouco trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes.

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso, já que a autora teve seu Score reduzido em razão da cobrança, conforme documento de Id. 153025159 - Pág. 2.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO
. A inscrição irregular de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa cujo valor da respetiva reparação deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ
, verifica-se que embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por outro fato, a inscrição foi realizada no ano de 2021, ou seja, posterior à data da inscrição feita pela requerida.

Dessa forma, inaplicável a Súmula 385 do STJ ao presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -

VIA ADEQUADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - SÚMULA N. 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE
- ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE REPARAR - ARBITRAMENTO DO VALOR EM R$10.000,00 - REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 20, §3o DO CPC/73 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A Ação de Indenização por Danos Morais é a via adequada para a pretensão de obter reparação por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior.
Não comprovada dívida pelo réu (art. 333, inciso II, do CPC/1973), considera-se inexistente o débito lançado e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a produção de prova. O valor da reparação deve ser arbitrado de acordo com as especificidades do caso concreto e de maneira que atenda ao caráter sancionatório e compensatório e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e esteja em conformidade com a jurisprudência.Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser imputados ao réu e a verba honorária estabelecida de acordo com o artigo 20, §§2o e 3o, do CPC/73.Descabida a condenação do réu em litigância de má-fé se não extrapolou o direito de defesa nem ficou comprovada nenhuma das elencadas no artigo 17 do CPC/73. (TJMT - N.U 0001235-38.2012.8.11.0086, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – TELEFONIA –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÕES POSTERIORES LEGÍTIMAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela empresa, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

(TJMT - N.U 1000424-70.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO – RESTRIÇÃO POSTERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -
SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado.
Havendo outra inscrição, mas sendo esta posterior a discutida nos autos, não se aplica a súmula 385, do STJ
. Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando a indenização com proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - N.U 1001348-07.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385, DO STJ. INSCRIÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL CARACTERIZADO, MAS FIXADO EM VALOR INFERIOR AO COMUMENTE UTILIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Diante da negativa da parte autora quanto à contratação que teria gerado o débito em discussão junto à instituição financeira demandada, a qual incluiu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a ré comprovar a contratação, ônus do qual não se desincumbiu a contento, desatendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC.
Havendo outras inscrições posteriores à discutida nos autos em nome do autor, é inaplicável a Súmula 385 do STJ, que prevê que não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.
No que respeita ao valor da indenização, contudo, a circunstância de outras inscrições posteriores deve ser levada em consideração para fins de fixação do quantum indenizatório, que será inferior ao comumente utilizado em casos análogos. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A correção monetária, para os casos de condenação à indenização por danos morais, incide a partir da data da prolação da decisão que a fixou. Súmula no 362 do STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL FIXADO. MANUTENÇÃO. Manutenção da condenação da parte autora ao pagamento do quantum fixado na origem a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8o, do NCPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível, No 70081614406, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 07-08-2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023